Tribunal: TJMT
Processo: 1005124-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005124-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Capitalização / Anatocismo, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), RAUL ZUCATTO - CPF: 033.862.520-87 (AGRAVANTE), MARIA PERETTI ZUCATTO - CPF: 712.078.051-49 (AGRAVANTE), IDELVINO CASSOL - CPF: 026.745.489-91 (AGRAVADO), ANA CASSOL - CPF: 630.473.571-53 (AGRAVADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE DETERMINOU A LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DOS VALORES E A POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE AS PARTES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando a sentença não indica precisamente o valor devido, está-se diante de sentença ilíquida, que necessita, para ser cumprida, de liquidação, consoante prevê o artigo 509 do Código de Processo Civil.

No caso, há necessidade de liquidação da sentença, momento em que será possível que se proceda à compensação de valores devidos entre as partes, para posteriormente ocorrer autorização de levantamento de valores depositados em Juízo a quem de direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAUL ZUCATTO e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse, Perdas e Danos e Lucros Cessantes de no 0001223-57.2006.8.11.0046, Cód. 1145, em que litigam contra IDELVINO CASSOL e outros, indeferiu o pedido de levantamento de depósito judicial que os agravantes efetuaram nos autos 0001630-34.2004.8.11.0046 e transferidos para o presente feito (Id 115604035 - da origem).

Em breve síntese, os agravantes sustentam que
“a finalidade do referido depósito judicial, no valor de R$ 82.708,00 (oitenta e dois mil, setecentos e oito reais), efetuado pelos agravantes na data de 12/09/2004 (Num. 6688299), era completar o preço convencionado por uma área de 200 (duzentos) hectares de terras rurais que os agravados lhes venderam.”

Defendem que, “
de nada valeu objetar-lhe com a impossibilidade jurídica dos agravados apresentar pedido de cumprimento de sentença ilíquida, nem com a necessidade de liquidação prévia da sentença ilíquida (CPC, art. 509), nem com a impossibilidade de compensar dívida ilíquida (CC, art. 369), porque para a r. decisão agravada, permitir o que a lei não permite ou autorizar o que lei não autoriza, sem declarar os motivos que lhe formaram convencimento, não constituem obscuridade nem omissão sanáveis, motivo pelo qual negou-se a apreciar a matéria que lhe foi submetida nos embargos declaratórios deduzidos pelos agravantes (Num. 112248416)”.

Salientam que
“na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou (CPC, art. 509, § 4o), de maneira que, tendo a sentença e acórdão exequendos determinado o retorno das partes ao estado anterior ao contrato, com a devolução dos valores pagos e a indenização das benfeitorias realizadas no imóvel, é inconcebível que aquelas mesmas decisões, proferidas na fase de conhecimento, tenham autorizado a cobrança de alugueis que, em 5,5 anos, renderia quase o dobro do preço do imóvel, ou que, pelo fato de produzir uma decisão ilíquida, o tribunal teria deixado a cargo dos agravados fixar o valor dos alugueis segundo o seu puro arbítrio.”

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão agravada e ao final, seu provimento para:

a) Declarar a impossibilidade jurídica dos agravados promover execução ou cumprimento de sentença, antes ou independentemente de prévia liquidação, em relação ao valor dos alugueis pelo tempo de fruição do imóvel que o tribunal fixou a seu favor, com o consequente indeferimento da petição apresentada com essa finalidade (PJe 0001630-34.2004.811.0046, Num. 95336998 e PJe 0001223-57.2006.811.0046, Num. 103686530), admitida e validada explicitamente pela r. decisão agravada;

b) Declarar a impossibilidade jurídica dos agravados arbitrar, unilateralmente e independente de prévia e regular liquidação de sentença, o valor dos alugueis fixados pelo tribunal a seu favor; de alterar a sentença e acórdão exequendos, na fase de liquidação, para permitir a fixação do preço dos alugueis em valor superior ao preço pelo qual o imóvel foi vendido aos agravantes; e de se valer, na liquidação de sentença, de parâmetros e critérios vigentes em 2024 para obrigações assumidas em 1992;

c) E diante da evidente impossibilidade jurídica de fixar o preço dos alugueis em valor superior ao preço pelo qual os agravados lhes venderam o imóvel, somado ao valor da indenização pelas benfeitorias realizadas pelos agravantes, reformar a r. decisão agravada e deferir o imediato levantamento do depósito judicial efetuado pelos agravantes no dia 12/09/2004, no valor de R$82.708,00 (oitenta e dois mil, setecentos e oito reais), para quitar a última parcela (2.668 sacas de soja) prevista no contrato, com os acréscimos legais, uma vez que o contrato celebrado pelas partes foi rescindido pela sentença exequenda.”

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido na decisão de Id. 211922664.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 214722699, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Insurgem-se os recorrentes contra a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de levantamento de depósito judicial que os agravantes efetuaram nos autos 0001630-34.2004.8.11.0046, no valor de R$82.708,00.

Para a boa compreensão dos fatos, faz-se necessário um breve histórico da celeuma envolvendo as partes, antes da análise das razões recursais.

Infere-se dos autos que existem duas ações em que litigam as partes, uma delas, se trata de ação de rescisão de contrato cumulada com reintegração de posse (PJe 0001223-57.2006.811.0046) movida pelos agravados Idelvino e Ana Cassol, alegando inadimplemento de uma parcela (2.668 sacas de soja), vencida na data de 28/05/95; e postulando a perda de todas as parcelas pagas pelos agravantes Raul e Maria Zucatto, no total de 7.332 sacas de soja, em benefício deles, vendedores, nos termos da respectiva petição inicial

Já a outra se refere à ação de adjudicação compulsória cumulada com lucros cessantes e pedido alternativo de resolução do contrato com restituição do preço (PJe 0001630-34.2004.811.0046) movida pelos compradores Raul e Maria Zucatto, nesta os agravantes instruíram a inicial com o comprovante de depósito judicial em valor (R$ 82.708,00) equivalente ao preço de 2.668 sacas de soja (vigente na data do depósito), para completar o pagamento do preço total (10.000 sacas de soja) convencionado pela área.

Após a instrução, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação movida pelos vendedores/agravados Idelvino e Ana Cassol (PJe 0001223-57.2006. 811.0046) e totalmente improcedente a ação movida pelos compradores/agravantes Raul e Maria Zucatto, que pleiteavam indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel na hipótese de resolução do contrato (PJe 0001630-34.2004.811.0046).

Em grau recursal, esta c. Câmara Cível, num único julgamento, e deu parcial provimento ao apelo na ação movida por Raul e Maria Zucatto para reformar a sentença e condenar os apelados Idelvino e Ana Cassol (PJe 0001630-34.2004.811.0046) e considerou prejudicada a apelação manejada contra a sentença (PJe 0001223-57.2006.811.0046).

Nesta decisão, ficou consignada algumas premissas acerca do desfazimento contratual e o retorno das partes ao estado anterior, cujos trechos pertinentes faço transcrição:

“[...] deve ser reformada a sentença para incluir a condenação dos apelados ao pagamento das benfeitorias erigidas no imóvel pelos apelantes. Considerando que o valor indicado no laudo Id. 6868298 (dos autos no 0001630-34.2004.8.11.0046) já se encontrava atualizado, a correção monetária deve incidir a partir da data de sua elaboração até a do efetivo pagamento, enquanto os juros de mora devem incidir a partir da citação dos apelados.

Convém registrar, ainda, que o tempo da posse dos apelantes no imóvel, as benfeitorias ali realizadas e os respectivos custos sequer foram objeto de impugnação específica pelos apelados.

Quanto ao mais, o pagamento de aluguéis pelo tempo em que os apelantes ficam na posse do imóvel é devido por força da determinação legal segundo a qual a ninguém é dado enriquecer sem causa à custa de outrem, usufruindo de bem alheio sem nenhuma contraprestação.

Portanto, sem incorrer o julgamento em reformatio in pejus ou decisão extra petita, deve ser reconhecido o direito dos apelados ao recebimento dos aluguéis pelo tempo em que os apelantes usufruíram do imóvel, os quais não passa pela aferição da existência ou não de justa causa ou de boa-fé na ocupação do bem, mas, sim, do princípio que veda o enriquecimento de quem aufere exclusivamente o benefício econômico do uso da área sem a devida contraprestação.

Em outras palavras, o descumprimento contratual por parte do comprador provocar determinados efeitos que, todavia, não o isenta de remunerar o cedente pelo período de ocupação do bem, como consequência lógica do desfazimento do negócio.”

[...]

“Com essas considerações, conheço parcialmente do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e condenar os apelados IDELVINO CASSOL e ANA CASSOL ao pagamento das benfeitorias erigidas no imóvel pelos apelantes, no valor indicado no laudo Id. 6868298 (dos autos no 0001630-34.2004.8.11.0046) de R$92.280,00, acrescidos de correção monetária a partir da data de sua elaboração até a do efetivo pagamento e de juros de mora desde a citação dos apelados e, ainda, como consequência lógica do desfazimento contratual, condenar os apelantes, RAUL ZUCATTO e MARIA PERETTI ZUCATTO,
ao pagamento dos aluguéis pelo tempo de fruição do imóvel (maio de 1992 a novembro de 1997), a ser apurado em liquidação de sentença,
os quais podem ser compensados
.

Traslada-se cópia deste voto para os autos do Recurso de Apelação no 0001630-34.2004.8.11.0046, cujas razões são idênticas as aqui analisadas.”

Como visto, o acórdão não indicou precisamente o valor devido, necessitando, para ser cumprido, de liquidação, consoante prevê o artigo 509 do Código de Processo Civil e, ainda, autorizou a compensação dos valores devidos entre os litigantes.

Desse modo, andou bem o julgador
a quo
, ao indeferir o levantamento de valores depositados nos autos, diante da necessidade de liquidação da sentença, momento em que será possível que se proceda à compensação entre as partes, para posteriormente autorizar o levantamento das quantias depositadas em Juízo a quem de direito.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Quando a sentença não indica precisamente o valor devido, está-se diante de sentença ilíquida, que necessitará, para ser cumprida, de liquidação, consoante prevê o artigo 509 do Código de Processo Civil. No caso, não há cálculo do montante total do débito a ser compensado nos autos da ação revisional de contrato, havendo necessidade de liquidação da sentença, após a qual será possível que se proceda à compensação, momento em que poderá ocorrer autorização de levantamento de valores a quem de direito. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AI: 70078223187 RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2018)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024